Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-07.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANALÓGO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTE MAJORADO. REPRESENTAÇÃO REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OFERECIMENTO DA REMISSÃO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. MOTIVAÇÃO DISPENSÁVEL. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE PARA REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Diante da notícia da prática de ato infracional, o Ministério Público, na fase pré-processual, dispõe da prerrogativa de optar por uma das medidas previstas pelo art. 180 do Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo decidir por: a) arquivar o caso: b) conceder a remissão ou c) representar.
2. Assim como a remissão extrajudicial não é obrigatória, também inexiste disposição legal que determine ao Órgão Ministerial que exponha os motivos pelos quais não ofereceu o benefício ao adolescente, bastando que a representação preencha os requisitos do art. 182, §§ 1o e 2o, do Estatuto Minorista.
3. A justa causa para a ação socioeducativa refere-se à existência de indícios de autoria e materialidade da prática do ato infracional, não podendo o Juízo adentrar na discricionariedade do Ministério Público para rejeitar, liminarmente, a representação, por entender que a remissão extrajudicial seria cabível, bem como, que o não oferecimento do benefício deveria ser expressamente justificado pelo Parquet.
4. Recurso ministerial conhecido e provido para determinar o recebimento da ação socioeducativa e o prosseguimento do feito pelo Juízo de origem.